Tribunal: TJDFT
Processo: 0031988-45.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
JUÍZO DE REEXAME PÓS-TESE STJ. ARTIGO 1.040, II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. HORAS EXTRAS. VERBA REMUNERATÓRIA RECONHECIDA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO REPETITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECÁLCULO DO BENEFÍCIO. PREVISÃO NO REGULARMENTO DO PLANO. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA PESSOAL DE POUPANÇA. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DIRETA DO PATROCINADOR. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento sob a sistemática repetitiva (art. 1.036 do CPC/2015). Publicado o acórdão paradigma, o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior (art. 1.040, II do CPC/2015).

2. A questão devolvida para reexame, conforme art. 1.040, II do CPC/2015, diz respeito à possibilidade de responsabilização direta do patrocinador do plano de previdência pelo pagamento referente ao aporte de valores destinados à integralização da reserva matemática, matéria que foi objeto dos recursos especial e extraordinário interpostos pelo Banco do Brasil.

3. Este Colegiado, no julgamento de apelação, não contrariou a tese vinculante estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça. O acórdão foi claro e inteligível a esse respeito, expondo, fundamentadamente, os motivos que ensejaram aquela conclusão, reconhecendo, por um lado, na relação processual estabelecida entre o participante e a entidade de previdência complementar (PREVI), a possibilidade de revisão dos benefícios com a inclusão, nos cálculos da renda mensal inicial, dos reflexos das horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho, mediante prévia composição da reserva matemática, e, por outro, na relação processual estabelecida entre o beneficiário e o patrocinador, responsabilizado diretamente o Banco do Brasil (patrocinador), que deu causa à falta do aporte devido para incremento dos benefícios, pelo ressarcimento do prejuízo material causado ao participante.

4. Para correta compreensão dessa controvérsia é preciso identificar e analisar separadamente as situações que foram colocadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento quanto ao Tema/Repetitivo 955. Por um lado, como regra, definiu-se que quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria o beneficiário não teria direito à sua revisão para inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho (ITEM I DA TESE FIRMADA). Nesse caso, que é aplicável aos beneficiários que ainda não haviam ajuizado ação revisional, como foi declarada a impossibilidade de reconhecimento do direito na relação civil/previdenciária (que envolve participante, entidade de previdência e patrocinador), ressalvou-se que a única solução possível, diante dos reflexos frustrados na aposentadoria complementar, seria a busca de eventual reparação de danos dentro da anterior relação trabalhista (estabelecida empregado e ex-empregador) por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho, dada a natureza dessa última relação (ITEM II DA TESE FIRMADA).

5. Por outro lado, como exceção à regra, houve a modulação dos efeitos daquela decisão para que, dentro da relação civil/previdenciária, fosse admitido o recálculo do benefício para os beneficiários que já haviam ajuizado ações da espécie na Justiça comum até a data do julgamento do recurso repetitivo, condicionando-se o recálculo do benefício, todavia, à existência de previsão regulamentar (expressa ou implícita) e ao prévio e integral restabelecimento das reservas matemáticas (ITEM III DA TESE FIRMADA). Para essa segunda hipótese, que não se confunde com aquela referenciada nos itens I e II da tese firmada, o próprio STJ esclareceu no julgamento dos EDcl no REsp 1312736/RS que, apesar da responsabilidade pela recomposição do fundo ser, a rigor, do próprio beneficiário, a tese firmada no recurso repetitivo não afastava a eventual responsabilidade do patrocinador pelo custeio da recomposição da reserva matemática em ações judiciais nas quais figurasse como parte, tampouco houve, naquela ocasião, qualquer definição sobre eventual incompetência da Justiça Comum para o julgamento de ações de revisão decorrentes de desrespeito ao regulamento nos casos em que o patrocinador (Banco do Brasil) foi incluído no polo passivo demanda (STJ. EDcl no REsp 1312736/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/02/2019, DJe 06/03/2019). Portanto, este Colegiado analisou cuidadosamente as questões colocadas no repetitivo e seguiu rigorosamente o que foi definido, observando, segundo as suas particularidades, o campo de aplicação da tese geral, o campo de aplicação da exceção (modulação), e, por fim, as situações expressamente destacadas pelo STJ que não estariam abrangidas pela tese firmada. É justamente nessa última hipótese que se enquadra a solução adotada pelo acórdão no tocante à responsabilização direta do patrocinador do plano de previdência, que integra o polo passivo da presente demanda, pela recomposição do pagamento referente ao aporte de valores destinados à integralização da reserva matemática.

6. Conforme consignado em apelação e reiterado no julgamento dos embargos declaratórios, no caso a ação foi ajuizada antes do julgamento do REsp 1.312.736/RS e o regulamento do plano de benefícios da PREVI traz expressa previsão de inclusão de verbas de natureza remuneratória como objeto do salário de participação. Além disso, o acórdão foi claro ao dizer que o pagamento de eventuais diferenças estaria condicionado ao prévio restabelecimento das reservas matemáticas por parte do participante, reconhecendo, todavia, na relação processual secundária, a responsabilidade direta do patrocinador, que integra o polo passivo da demanda, pela assunção do encargo quanto à recomposição desse pagamento.

7. Essa responsabilidade foi reconhecida dentro da relação civil previdenciária estabelecida entre participante, patrocinador e a entidade de previdência complementar, distinta, portanto da relação de trabalho, cujos efeitos, fruto do reconhecimento de um direito/dever na seara trabalhista — no caso, o ilícito praticado pelo ex-empregador que deu causa a recolhimento a menor em prejuízo do empregado, fato incontroverso já reconhecido em sentença judicial trabalhista transitada em julgado —, irradiaram para outras relações jurídicas, como a civil/previdenciária, ensejando, assim, a responsabilização do patrocinador (que integrou a presente ação e exerceu o contraditório e a ampla defesa), na seara civil, pela recomposição do prejuízo material causado ao participante dentro dessa relação de previdência complementar. Desse modo, como o prejuízo material a ser suportado pelo participante com a recomposição da reserva matemática decorre da relação civil previdenciária, e, por outro lado, foi o Banco do Brasil, que atuava como patrocinador nessa relação, quem deu causa à falta do aporte devido para incremento do benefício, impedindo a obtenção de rendimentos a partir dos investimentos que deveriam ter sido realizados, nada mais justo que, por questão de efetividade, celeridade e economia processual, seja civilmente responsabilizado pela recomposição desse pagamento, e, como já integra a relação processual, assuma diretamente o encargo.

8. A questão de mérito debatida nos autos foi integralmente solucionada com base na tese firmada pelo STJ e no conjunto fático-probatório dos autos, tendo o acórdão justificado fundamentadamente o entendimento adotado, não havendo contrariedade a ensejar juízo de retratação.

9. Manutenção do acórdão proferido em apelação.